Tribunal: TJMT
Processo: 1024138-68.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024138-68.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), CAIO HENRIQUE VILELA COSTA - CPF: 103.775.424-74 (ADVOGADO), BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI - CPF: 032.027.264-80 (ADVOGADO), DANIEL FANTA - CPF: 214.373.098-52 (APELADO), ALEXANDRE MAGNO DE AMARAL PINHO - CPF: 736.732.856-53 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA. RECURSOS PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
DO MERCADO PAGO
REJEITADA.
MERITO
.
BOLETOS PAGOS APÓS CONTATO DE TERCEIRO POR APLICATIVO DE MENSAGENS. SUPOSTA QUITAÇÃO OU PORTABILIDADE DE DÍVIDA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DEFEITO DO SERVIÇO E DE NEXO CAUSAL. PRESENÇA FORMAL DAS INSTITUIÇÕES NO FLUXO DE PAGAMENTO.

FORTUITO EXTERNO. SÚMULA 479/STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS IMPROCEDENTES. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis contra sentença que condenou, solidariamente, instituição de pagamento e instituição financeira ao ressarcimento de valores pagos por consumidor em boletos enviados por terceiro, por aplicativo de mensagens, em suposta operação de quitação ou portabilidade de dívida
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) legitimidade passiva da instituição de pagamento; (
ii
) responsabilidade civil por golpe de engenharia social; (
iii
) defeito do serviço e nexo causal; (
iv
) aplicação da Súmula 479/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A instituição de pagamento é parte legítima,
quando lhe é
atribui
da
participação no recebimento dos boletos questionados.

4.O CDC se aplica
à relação entre as partes
, mas a responsabilidade objetiva exige
comprovação do
defeito do serviço e nexo causal.

5.O golpe foi praticado por terceiro em aplicativo de mensagens, fora dos canais oficiais das instituições demandadas.

6.A vinculação da instituição de pagamento surgiu na narrativa do fraudador, e não em comunicação oficial da plataforma.

7.A presença formal das instituições no fluxo de pagamento não comprova, por si só, falha concreta do serviço.

8.Não há prova de falha cadastral, participação interna, vazamento de dados, alerta prévio ignorado ou ordem de bloqueio descumprida.

9.A instituição financeira figurou como emissora dos boletos, mas não se comprovou gestão da conta recebedora ou validação irregular do beneficiário.

10.A comunicação posterior do golpe não demonstra defeito do serviço sem prova de saldo disponível ou omissão específica das instituições.

11.A Súmula 479/STJ não se aplica a golpe externo sem defeito concreto do serviço bancário ou de pagamento.

12.Ausentes defeito do serviço e nexo causal, o dano decorre de fato de terceiro e não autoriza a condenação das instituições.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13
.
Preliminar rejeitada.
Recursos providos.

Tese de julgamento:

“1. A instituição de pagamento indicada no recebimento dos boletos possui legitimidade passiva quando a inicial lhe atribui participação na operação questionada. 2. A responsabilidade objetiva das instituições financeira e de pagamento exige prova de defeito do serviço e de nexo causal. 3. A presença formal da instituição no fluxo de pagamento não basta para impor responsabilidade civil por golpe de engenharia social praticado por terceiro fora dos canais oficiais. 4. A Súmula 479/STJ não incide quando ausente defeito concreto do serviço bancário ou de pagamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 3º, II; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 6º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT, Apelação Cível n. 1008224-27.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. e Banco Safra S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de ressarcimento de danos materiais cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Daniel Fanta, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 122.241,56 a título de danos materiais, rejeitando o pedido de indenização por danos morais e fixando a sucumbência na proporção de 90% para as rés e 10% para o autor.

O Mercado Pago suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou apenas como intermediador de pagamento e não participou da negociação realizada por aplicativo de mensagens.

No mérito, sustenta culpa exclusiva da vítima e de terceiro, afirmando que o caso envolve golpe de engenharia social, ocorrido fora de sua plataforma, sem falha de segurança ou defeito na prestação do serviço.

Defende, ainda, que o autor realizou voluntariamente os pagamentos, embora os boletos apresentassem dados incompatíveis com a operação que lhe teria sido prometida.

O Banco Safra S.A. sustenta que não abriu nem administrou a conta recebedora dos valores, tendo atuado apenas no fluxo de emissão, compensação ou liquidação dos boletos.

Alega que não lhe competia a validação cadastral do beneficiário indicado nos títulos, atribuição que seria da plataforma utilizada para emissão dos boletos. Também defende a culpa exclusiva do autor e de terceiro, afirmando que as circunstâncias da abordagem revelavam inconsistências suficientes para afastar a responsabilidade da instituição financeira.

Ambos os apelantes sustentam a inaplicabilidade da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que a fraude ocorreu fora de seus canais oficiais, por atuação de terceiro estranho à relação bancária, sem demonstração de falha concreta nos serviços prestados.

Requerem, assim, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão
da sucumbência.

I
ntimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I.

DO RECURSO
DO MERCADO PAGO

I
.1
. Da
preliminar de ilegitimidade passiva

O Mercado Pago sustenta sua ilegitimidade passiva ao argumento de que a fraude foi praticada por terceiro, fora de sua plataforma, mediante contato realizado por aplicativo de mensagens. A legitimidade passiva, contudo, deve ser aferida pela teoria da asserção, considerando a narrativa inicial e a pertinência entre os fatos alegados e a posição jurídica atribuída à parte demandada.

No caso, o autor afirma que os boletos pagos estavam vinculados ao sistema de recebimento da apelante e atribui à instituição falha nos mecanismos de controle e processamento da operação. Há, portanto, pertinência subjetiva suficiente para sua permanência no polo passivo, ficando reservado ao mérito o exame sobre a existência de defeito do serviço, nexo causal e culpa exclusiva da vítima ou de
terceiros
.

REJEITO a preliminar.

I
.2
.

Do mérito

A controvérsia devolvida pelo recurso do Mercado Pago consiste em definir se a sua atuação na emissão ou no recebimento dos boletos é suficiente para manter o dever de ressarcimento, ou se o prejuízo decorreu de golpe de engenharia social estruturado por terceiro, fora dos canais oficiais da instituição, mediante tratativas realizadas por aplicativo de mensagens.

A relação jurídica atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. A responsabilidade objetiva, contudo, não dispensa a demonstração de defeito do serviço e de nexo causal, pois o art. 14 do CDC admite a exclusão do dever de indenizar quando comprovada a inexistência de falha imputável ao fornecedor ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
s
.

No caso, a inicial narra que o autor recebeu mensagem via WhatsApp de pessoa que se apresentou falsamente como funcionário do Banco BRB, oferecendo a possibilidade de amortização ou portabilidade de dívida antiga. A narrativa também indica que as informações repassadas pelo interlocutor coincidiam com dados pessoais e financeiros do autor, circunstância que conferiu aparência de legitimidade à abordagem e levou à continuidade das tratativas.

As capturas de tela das conversas confirmam que o golpe foi desenvolvido de forma progressiva, com envio de documentos pelo autor, orientação para autorização de portabilidade, menção a proposta de novo consignado, solicitação de confirmação por SMS e posterior encaminhamento dos códigos de barras para pagamento. Também se observa que o próprio autor questionou se o pagamento seria destinado ao Mercado Pago, recebendo do interlocutor a justificativa de que a instituição atuaria como administradora de pagamento da transação.

Essa dinâmica é relevante porque demonstra que a vinculação do Mercado Pago surgiu dentro da narrativa criada pelo fraudador, e não em comunicação oficial da plataforma, atuação de preposto identificado ou contratação realizada em ambiente próprio da apelante. O golpe foi conduzido por terceiro que simulou vínculo com banco diverso, prometeu baixa ou transferência de dívida e utilizou a estrutura de pagamento como meio para recebimento dos valores.

Os comprovantes indicam pagamentos de R$ 60.341,97 e R$ 61.899,59, totalizando R$ 122.241,56, com referência ao Mercado Pago na cadeia de pagamento e ao Banco Safra como instituição emissora. Esses elementos justificam a legitimidade passiva da apelante, mas não demonstram, por si sós, irregularidade cadastral específica, participação interna, falha sistêmica, vazamento de dados, alerta prévio ignorado ou descumprimento de ordem de bloqueio.

A sentença manteve a condenação ao fundamento de que as requeridas não apresentaram documentação relativa à abertura das contas utilizadas na fraude, extraindo dessa omissão a prova da falha na prestação do serviço. Contudo, a inversão do ônus da prova não dispensa a existência de suporte mínimo do fato constitutivo do direito alegado, nem autoriza presumir defeito do serviço apenas porque terceiro utilizou boletos vinculados à estrutura de pagamento da apelante.

Também não se identifica falha na fase posterior ao golpe, pois a comunicação ocorreu depois da realização dos pagamentos, sem demonstração de que ainda havia saldo disponível para bloqueio, de que tenha havido alerta anterior ignorado ou de que o Mercado Pago tenha descumprido ordem ou procedimento específico capaz de impedir a dissipação dos valores. A ausência de saldo remanescente revela a consumação do prejuízo, mas não comprova falha anterior ou concomitante imputável à instituição.

A jurisprudência distingue as fraudes inseridas no risco próprio da atividade financeira daquelas praticadas por terceiro, mediante engenharia social, fora dos canais oficiais da instituição e sem demonstração de falha sistêmica, vazamento de dados ou defeito concreto do serviço.

Nesse sentido, este Tribunal já reconheceu que a responsabilidade objetiva pode ser afastada quando a fraude decorre de engenharia social e inexistem elementos que vinculem o dano a falha da instituição financeira:

“
(...)
a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira pode ser afastada nos casos de fraude praticada mediante engenharia social, quando as operações são realizadas por meio do dispositivo pessoal do consumidor, com uso de credenciais válidas”, caracterizado o fortuito externo e inexistente o dever de indenizar

(...).”
(TJMT, Apelação Cível n. 1008224-27.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva,
1ª
Câmara de Direito Privado, julgado em 10/02/2026).

Reconhece-se que o autor foi vítima de fraude e sofreu prejuízo patrimonial relevante. Todavia, os elementos dos autos indicam que o dano decorreu de engenharia social praticada por terceiro, em tratativas externas aos canais oficiais do Mercado Pago, sem demonstração de defeito concreto na emissão, validação, processamento ou recebimento dos boletos.

Ausente prova de defeito do serviço ou de nexo causal suficiente, a presença formal do Mercado Pago na cadeia de pagamento não basta para manter a condenação, razão pela qual o recurso deve ser provido para afastar sua responsabilidade pelo ressarcimento dos danos materiais.

II. DO RECURSO DO BANCO SAFRA

No recurso do Banco Safra S.A., a controvérsia deve ser delimitada a partir da atuação que lhe foi atribuída na operação, pois a sentença manteve a condenação solidária ao entender que a instituição teria fornecido a infraestrutura bancária para compensação, liquidação e trânsito dos valores, além de não ter apresentado documentação relativa à abertura da conta utilizada na fraude.

Os comprovantes de pagamento indicam a presença do Banco Safra como instituição emissora dos boletos, mas não demonstram que ele tenha participado da abordagem realizada ao autor por WhatsApp, intermediado a suposta quitação ou portabilidade da dívida perante o Banco BRB, administrado a relação com o usuário recebedor ou conduzido a narrativa que levou o autor ao pagamento.

A dinâmica do golpe, já examinada no recurso do Mercado Pago, revela que o autor foi convencido por terceiro que se apresentou como vinculado a banco diverso, prometeu redução ou transferência de dívida, orientou procedimentos relacionados à operação e encaminhou códigos de barras para pagamento. Não há elemento que indique comunicação oficial do Banco Safra, atuação de preposto seu ou contratação realizada em ambiente próprio da instituição.

A responsabilidade do Banco Safra, portanto, não pode ser extraída apenas de sua identificação como instituição emissora ou participante da liquidação dos boletos, sendo necessária prova de falha concreta relacionada à abertura, manutenção ou gestão da conta recebedora, à validação cadastral do beneficiário ou a alguma omissão específica no curso da operação.

A sentença atribuiu às rés, de forma conjunta, a ausência de comprovação dos procedimentos de abertura das contas, mas, em relação ao Banco Safra, os autos não demonstram que a conta recebedora estivesse sob sua administração direta ou que lhe competisse validar o cadastro do usuário final indicado na cadeia de pagamento. Sem essa premissa fática, não se pode converter a inversão do ônus da prova em presunção automática de falha cadastral imputável ao banco.

Também não foi apontada irregularidade específica no cadastro do recebedor, documento falso aceito pelo Banco Safra, participação interna, vazamento de dados, falha sistêmica, alerta prévio ignorado ou descumprimento de ordem de bloqueio. A simples ausência de saldo remanescente após a comunicação do golpe revela a dissipação dos valores, mas não comprova defeito anterior ou concomitante na prestação do serviço pelo banco.

A aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça exige fraude inserida no risco próprio da atividade financeira e defeito imputável ao fornecedor. No caso, os elementos dos autos apontam para engenharia social praticada por terceiro, fora dos canais oficiais das instituições demandadas, sem demonstração de falha concreta do Banco Safra na emissão, compensação ou liquidação dos boletos.

Desse modo, embora seja incontroverso o prejuízo material sofrido pelo autor, não há prova suficiente de defeito do serviço ou de nexo causal entre a atuação específica do Banco Safra e o dano experimentado, razão pela qual o recurso deve ser provido para afastar sua condenação solidária ao ressarcimento dos danos materiais.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. e, no mérito, DOU PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos por Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. e Banco Safra S.A. para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados por Daniel Fanta, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da reforma integral da sentença, redistribuo os ônus sucumbenciais e condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos das rés, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, a serem rateados igualmente entre os patronos das apelantes, nos termos do art. 85, §§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026